Tribunal: TJDFT
Processo: 0749895-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749895-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Sindicato Dos Médicos Do Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, determinou a emenda à inicial para limitar o litisconsórcio ativo a 1 (um) exequente, bem como, em relação aos demais exequentes, seja protocolizada nova petição inicial para cada uma das partes, acompanhada de cálculos, documentos, distribuídas por prevenção, com referência ao número do processo de origem, de que decorrerá o desmembramento. Nas razões recursais, o agravante sustenta a inviabilidade do prosseguimento da ação somente com um exequente, considerando a quantidade de substituídos. Afirma que ajuizou o cumprimento de sentença representando 10 médicos sindicalizados. Argumenta que a decisão agravada ofende o princípio da economia processual, da efetividade e da razoabilidade. Alega que, prevalecendo a decisão agravada, seria necessário ajuizar mais de 5 mil execuções individuais. Enfatiza a legitimidade do sindicato em representar os sindicalizados. Requer a concessão de efeito suspensivo, sustando o andamento do processo até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Afigura-se configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, o não cumprimento da determinação judicial culminará na extinção do processo, em prejuízo aos servidores substituídos. Além disso, a pretensão recursal encontra amparo em reiterado entendimento jurisprudencial, inexistindo, em princípio, fundamento hábil para a limitação determinada. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto do egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE LITIGANTES. RECURSO PROVIDO. I. A limitação subjetiva do litisconsórcio facultativo autorizada pelo artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil, vai ao encontro do princípio da duração razoável do processo consagrado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 4o do Código de Processo Civil, porém deve estar amparada em elementos objetivos que evidenciem que o número de litigantes efetivamente compromete ‘a rápida solução do litígio’ ou dificulta ‘a defesa ou o cumprimento da sentença’. II. A restrição do litisconsórcio ativo facultativo, por afetar o exercício do direito de ação segundo os parâmetros previstos na legislação processual, tem cunho excepcional e por isso só deve ser imposta quando acarretar prejuízo efetivo à duração razoável do processo e ao exercício do direito de defesa. III. Não se divisa prejuízo à duração razoável do processo nem dificuldade para a defesa na hipótese em que os 10 (dez) demandantes pleiteiam a recomposição do saldo de suas contas PASEP sob o mesmo fundamento jurídico (aplicação de índices de correção monetária que consideram inadequados). IV. O § 1o do artigo 113 do Código de Processo Civil não permite que se impeça a própria formação do litisconsórcio ativo facultativo, com a determinação do seu desmembramento em ações individualizadas. V. Agravo de Instrumento provido. (TJDFT, APC - 0704961-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, 15/05/2025, destacou-se) Observe-se que o sindicato, em vez de ajuizar uma execução coletiva representando o universo de 5 mil médicos sindicalizados, limitou o presente processo a 10 médicos sindicalizados, conforme se extrai da petição inicial (ID 253387670 no processo original). Diante disso, e, em princípio, a limitação ordenada parece afrontar os princípios da economicidade processual, da efetividade e da razoabilidade. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela para determinar a suspensão do processo, até o julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator